Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, “B”, DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, que declinou da competência para um dos juízos cíveis da Comarca de Barra do Garças/MT. A insurgência recursal fundamenta-se na alegada legitimidade da escolha do foro da sede da instituição financeira demandada, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, e na natureza relativa da competência territorial, que impediria o reconhecimento ex officio da incompetência, conforme Súmula 33/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro da sede da pessoa jurídica para propositura de liquidação individual de sentença coletiva, quando a obrigação foi contraída em agência localizada em outro estado; (ii) determinar se é admissível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa, diante da verificação de foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nas hipóteses em que a obrigação foi contraída por agência ou sucursal, é definida pelo art. 53, III, “b”, do CPC, que estabelece como competente o foro do local da agência, afastando-se a incidência da alínea “a”.
4. A escolha do foro da sede da pessoa jurídica, quando desprovida de qualquer vínculo com o domicílio da parte autora ou com o local de celebração do contrato, configura hipótese de foro aleatório, em afronta ao princípio do Juiz Natural.
5. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência territorial relativa nos casos em que constatada a eleição abusiva ou aleatória do foro, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 33/STJ.
6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite o declínio ex officio da competência, notadamente quando a escolha do foro não guarda relação com os elementos do caso, em atenção à boa-fé processual, à isonomia e à eficiência da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.